Tribunal: TJDFT
Processo: 0714533-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE CLARA ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Competência para conhecer e julgar ação fundada em direito pessoal é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz.
II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la “como questão preliminar de contestação”, a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil.
III. A cláusula de eleição de foro só pode ser considerada abusiva, de maneira a autorizar a declinação de ofício da competência, na forma do artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que se verificar, concretamente, prejuízo ao direito de defesa do consumidor.
IV. Mesmo no domínio das relações de consumo a competência territorial não perde a sua feição relativa, e por via de consequência, não pode ser pronunciada ex officio pelo juiz.
V. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.